Tribunal: CARF
Processo: 10855.723625/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723625/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.589 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
EMPARE - EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE.
Configura sucessão empresarial a continuidade, sem interrupção, das atividades
de produção e comercialização do mesmo produto, no mesmo ambiente
empresarial e com a utilização dos mesmos empregados, dado que a norma
geral de Direito Tributário prevê a sucessão decorrente de aquisição a qualquer
título de estabelecimento industrial.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. PENALIDADE.
CABIMENTO.
A ação ou omissão do fabricante em desfavor do normal funcionamento dos
equipamentos contadores de produção que compõem o Sistema de Controle de
Produção de Bebidas (Sicobe) enseja a aplicação da multa de 100% do valor
comercial da mercadoria produzida.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a lei revogadora dos dispositivos
legais que fundamentaram o lançamento da multa regulamentar reedita os
mesmos comandos em artigo próprio. Não há que se falar, também, em
retroatividade benigna quando um ato administrativo superveniente altera a
forma de cumprimento de obrigações acessórias, pois a lei instituidora de
penalidade só pode sofrer alteração ou ser revogada por outra lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laércio Cruz Uliana Junior, que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723625/2018-83
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada em
decorrência da lavratura de auto de infração relativo à multa regulamentar lançada em razão de
omissão tendente a prejudicar o normal funcionamento do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe).
A Fiscalização concluiu que a empresa Empare - Empresa Paulista de
Refrigerantes Ltda. sucedera a empresa CBR - Indústria Brasileira de Refrigerantes Ltda., tendo
em vista que (i) o início das atividades da Empare, no mesmo local em que funcionara a CBR, se
dera imediatamente após o encerramento das atividades da CBR, conforme notas fiscais de
vendas e Fichas Cadastrais da Junta Comercial, (ii) os mesmos empregados da CBR foram
utilizados pela Empare, conforme demonstrado nas GFIPs e CNIS, (iii) os mesmos produtos
continuaram a ser fabricados, inclusive com a utilização da marca “Dolly”, (iv) a existência de
corresponsabilização em processo judicial e (v) notícias publicamente divulgadas pelas internet.
A referida multa regulamentar decorreu das seguintes constatações:
a) a empresa CBR não regularizou o ressarcimento dos valores referentes ao
Sicobe para a Casa da Moeda do Brasil;
b) o não atendimento dos termos de diligência e de fiscalização caracterizou
anormalidade do funcionamento do Sicobe, nos termos dos arts. 8°-A e 13, § 4°, da Instrução
Normativa RFB n° 869/2008 e do art. 58-T da Lei no 10.833/2003, tendo como consequência a
publicação do ADE - Ato Declaratório Executivo - Cofis n° 61, de 09/11/2011 (DOU de
10/11/2011), declarando a anormalidade;
c) a multa prevista na legislação vigente já havia sido lançada relativamente ao
período de 2012;
d) com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas nos anos de 2013 e 2014,
apurou-se o valor comercial da quantidade produzida;
e) a penalidade aplicada encontrava-se prevista no caput e § 1° do art. 30 da Lei
n° 11.488/2007, combinada com o caput do arts. 58-T, 58-A e 58-V da Lei n° 10.833/2003 (com
a redação dada pela Lei n° 11.827/2008);
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

f) lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, sob o embasamento legal do
art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/1990;
g) com a omissão das informações, a empresa deixou de recolher o valor relativo
ao ressarcimento à Casa da Moeda, de acordo com o disposto no art. 58-T, § 2°, da Lei n°
10.833/2003, com a redação dada pela Lei n° 11.827/2008, no valor de R$ 0,03 (três centavos de
real) por unidade de produto controlado pelo Sicobe.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência
da ação fiscal ou, subsidiariamente, o reconhecimento do fato de que a CBR já estava
desobrigada da utilização do Sicobe, em razão do disposto no Ato Declaratório Executivo Cofis
n° 75, de 17 de outubro de 2016, ou a redução da multa aplicada para patamar não superior a
20% do valor da mercadoria, alegando (i) ausência de responsabilidade por sucessão
empresarial, por não se terem por configurado os requisitos do art. 133 do Código Tributário
Nacional (CTN), (ii) ilegalidade da cobrança genérica de R$ 0,03 e (iii) revogação do art. 58-T
da Lei n° 10.833/2003, não havendo mais, a partir de então, previsão legal para a autuação.
A decisão da DRJ que manteve o crédito tributário restou ementada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. EVIDÊNCIAS FÁTICAS. RECUSA DE
ESCLARECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE EFETIVA SUCESSÃO.
Resta caracterizada a responsabilidade por sucessão do art. 133 do CTN, quando, apesar
de inexistir aquisição formal de fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, constata-se uma série de evidências fáticas convergindo para
o entendimento de que houve, efetivamente, sucessão das atividades.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos
de sua validade.
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. APLICAÇÃO DE
MULTA. CABIMENTO.
A ação ou omissão do fabricante que venha a prejudicar o normal funcionamento dos
equipamentos contadores de produção que compõem o Sistema de Controle de
Produção de Bebidas - Sicobe, enseja a aplicação da multa de cem por cento do valor
comercial da mercadoria produzida no respectivo período.
MULTA REGULAMENTAR. SICOBE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os estabelecimentos produtores de bebidas frias estão obrigados a instalar equipamentos
contadores de produção (Sicobe), em decorrência do disposto no art. 58-T, da Lei
10.833/2003, enquanto vigente, e do art. 35 da Lei 13.097/2015, que a sucedeu e
manteve idêntica normatização para os mesmos fatos, inclusive a imposição da multa
por descumprimento de obrigação acessória de que trata o art. 30, § 1o da Lei
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

11.488/2007. Assim, incabível a aplicação da retroatividade benigna pela ausência dos
pressupostos a que alude o art. 106 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/06/2019 (e-fl. 337), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/07/2009 (e-fl. 339) e reiterou seus pedidos,
repisando os mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração relativo à multa
regulamentar correspondente a 100% do valor comercial das mercadorias lançada em razão de
omissão tendente a prejudicar o normal funcionamento do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe).
O Sicobe é um sistema de contagem da produção que visa facilitar a atuação da
Fiscalização Federal, de cuja instalação decorre a exigência de recolhimento da taxa equivalente
a R$ 0,03 por unidade do produto em favor da Casa da Moeda do Brasil.
A infração consiste na não regularização por parte da empresa CBR – Indústria
Brasileira de Refrigerantes Ltda. do ressarcimento dos valores referentes ao Sicobe para a Casa
da Moeda do Brasil, como havia sido exigido por meio do Termo de Diligência Fiscal no 01, de
18/10/2011, e do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 07/11/2011, em conformidade
dom os arts. 8o-A e 13, § 4o, da Instrução Normativa RFB no 869/2008 e do art. 58-T da Lei no
10.833, de 29/12/2003, tendo como consequência a publicação do Ato Declaratório Executivo
(ADE) Cofis no 61, de 09/11/2011(DOU de 10/11/2011), declarando aquela anormalidade.
Com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas nos anos 2013 e 2014, a
Fiscalização apurou a penalidade a partir do valor comercial da quantidade produzida, com
fundamento no caput e § 1o do art. 30 da Lei no 11.488/2007, combinado com o caput dos arts.
58-T, 58-A e 58-V da Lei no 10.833/2003 (com a redação dada pela Lei no 11.827/2008).
I. Sucessão. Ocorrência.
Conforme consta do Relatório Fiscal (e-fls. 240 a 246) e do Termo de Diligência
Fiscal no 01/2011 (e-fl. 2), quando do início da ação fiscal, o estabelecimento situado na Avenida
dos Aeronautas, 500, Aeroclube, Tatuí/SP pertencia à empresa CBR - Indústria Brasileira de
Refrigerantes Ltda., que veio a ser, durante o procedimento fiscal, substituída pela empresa
Empare - Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

A CBR promovera, a partir de 02/02/2017, sucessivas alterações de endereço até o
encerramento de suas atividades em 22/09/2017, vindo a Empare a sucedê-la a partir de
25/09/2017, no mesmo endereço identificado no parágrafo anterior.
Até o dia 22/09/2017, as notas fiscais de venda de refrigerantes da marca “Dolly”
eram emitidas pela empresa CBR, sendo que, e a partir de 26/09/2017, passaram a ser emitidas
por uma filial da empresa Empare, valendo-se do CNPJ da Matriz, cujo domicílio tributário era,
em verdade, o escritório da empresa, onde inexistia produção de bebidas, mas apenas atividades
administrativas.
Da análise das Guias do FGTS e das Informações à Previdência Social (GFIP) de
ambas as empresas e do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), constatou-se que os
mesmos empregados da CBR continuaram nessa mesma condição após o início das atividades
pela Empare, destacando-se o fato de que a CBR, de acordo com a GFIP, havia mantido os
empregados até o mês de novembro de 2017, embora tivesse encerrado suas atividades em
setembro do mesmo ano, configurando-se, indubitavelmente, a transferência dos empregados de
uma empresa para a outra.
Destacou a Fiscalização que, de acordo com o CNIS, a data de início da
contratação de cada empregado era a mesma em ambas as empresas, sendo que tal medida se
iniciara anteriormente à existência da Empare, tornando ainda mais evidente, além da
transferência direta dos empregados da empresa CBR para a Empare, a confusão patrimonial
existente entre tais empresas, confusão essa evidenciada ainda mais em razão da
corresponsabilização existente no processo judicial de execução fiscal no 0003132-
12.2015.403.6114, da Fazenda Nacional, em que constou a seguinte informação:
Fundamenta seu pedido de corresponsabilização na constatação de práticas de
estratégias fraudulentas de blindagem patrimonial através das quais bens em nome
dos devedores e responsáveis são transferidos ou adquiridos em nome de terceiros,
incluindo remessa de valores para o exterior, uso de offshores não declaradas e uso de
interpostas pessoas; uso sistemático de empresas descartáveis, sem efetiva
existência, cujas atividades são sucessivamente descontinuadas e assumidas por
outras; com trânsito de empregados entre as empresas do Grupo, confirmando a
indistinção entre as empresas e funcionamento fraudulento do Grupo com base na
reiterada descontinuação de suas atividades; na confusão patrimonial entre as
empresas que integram o grupo empresarial que implica que todos os integrantes do
Grupo de fato Dolly Refrigerantes devem responder pelos débitos constituídos.
Nesse contexto, restou configurada a ocorrência da sucessão de atividade
empresarial prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

O Recorrente argumenta que, para se configurar a sucessão nos termos previstos
no CTN, há necessidade de ter havido a aquisição, devidamente comprovada, do fundo de
comércio ou do estabelecimento comercial ou industrial, conforme jurisprudência do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, bem como do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que “firmou
entendimento no sentido de que a mera utilização do imóvel não é suficiente para ocorrer a
responsabilidade do artigo 133 do CTN, havendo necessidade de comprovação da aquisição do
estabelecimento comercial ou fundo de comércio” (e-fl. 348).
Contudo, conforme apontado acima, no presente caso, não houve apenas a “mera
utilização do imóvel”, pois restou demonstrado que as atividades de produção e comercialização
do refrigerante “Dolly” não sofreram interrupção, tendo a empresa sucessora dado continuidade
às mesmas atividades da sucedida, inclusive valendo-se dos mesmos empregados e da mesma
estrutura produtiva. Ressalte-se que o art. 133 do CTN se refere à sucessão decorrente de
aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento “a qualquer título”, hipótese essa que se
coaduna perfeitamente com o caso sob análise.
Além disso, não se pode perder de vista que, interpretando-se o art. 133 do CTN,
pode-se constatar que o objetivo do dispositivo legal é “evitar fosse fraudado o Fisco, e lesados
os cofres públicos, pela simples mudança de denominação da empresa, permanecendo o
comércio a ser exercido no mesmo ramo, com os mesmos clientes, com os mesmos produtos e,
apenas, com firma diferente” 1.
Nesse sentido, conclui-se que a vasta gama de fatos apurados, inobstante a
inexistência de um contrato formal de transferência do estabelecimento, confirma, sem sombra
de dúvida, que a empresa Empare sucedeu a empresa CBR, merecendo destaque o artifício por
elas utilizado de promover a alteração da titularidade das atividades produtivas justamente
quando em andamento o procedimento de fiscalização relativo às verificações do cumprimento
das normas jurídicas que regem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
II. Sicobe. Inconstitucionalidade. Ilegalidade. Retroatividade benigna.
O Recorrente alega que deixou de recolher a taxa Sicobe em razão da ilegalidade
e da inconstitucionalidade de tal exigência, em conformidade, segundo ele, com a jurisprudência
de tribunais superiores, inclusive do CARF, dada a sua natureza de tributo (taxa), e não de
ressarcimento, decorrente do poder de polícia da Administração tributária, cuja instituição
deveria ter se dado a partir da edição de lei, nos termos do art. 97, inciso IV, do CTN2.
Ainda segundo ele, o revogado art. 58-T da Lei no 10.833/03 definia a obrigação
compulsória de determinadas empresas de instalar equipamentos para fiscalização de sua
produção e delegava a regulamentação da obrigação à Receita Federal do Brasil, que, por meio
do Ato Declaratório Executivo no 61/2008, fixou o valor de repasse à Casa da Moeda em R$ 0,03
(três centavos de real) por unidade produzida, tratando-se de clara ilegalidade, uma vez que os
principais requisitos (critério quantitativo) do ressarcimento haviam sido previstos em ato
normativo infralegal e não em lei, com violação do art. 97, inciso IV, do CTN e do art. 150,
inciso I, da Constituição Federal.

1 TRF4, 2a T., AI 2002.04.01.011999-9/SC, Rel. Des. Fed. Vilson Darós, ago/02).
2 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

Argumenta, ainda, que o Sicobe também conflita com o princípio da capacidade
contributiva, dada a exigência de uma cobrança estática, alheia à realidade de cada produtora de
bebidas, pois, segundo o art. 28, § 4o, da Lei no 11.488/20073, os valores do ressarcimento
deviam ser proporcionais à capacidade produtiva do estabelecimento industrial.
Feita a contextualização da matéria sob análise neste item, passa-se à análise dos
argumentos de defesa do Recorrente.
Quanto à natureza jurídica do repasse obrigatório à Casa da Moeda, há que se
destacar que o valor correspondente foi classificado como “ressarcimento” pelo dispositivo de lei
ordinária (art. 28, § 4o, da Lei no 11.488/2007), dispositivo esse que vigeu até a sua revogação
em 01/01/2015 pela alínea “d” do inciso I do art. 27 da Lei no 12.995/2014, regendo validamente,
por conseguinte, os fatos controvertidos nestes autos, ocorridos em 2013 e 2014.
Em relação ao alegado desrespeito ao contido no mesmo dispositivo acima
referenciado, tem-se que a fixação do ressarcimento à Casa da Moeda em R$ 0,03 (três centavos
de real) por unidade produzida encontra-se em consonância com a exigência legal de
proporcionalidade com a capacidade produtiva do estabelecimento, pois, quanto mais se produz,
maior será o valor repassado àquela instituição, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.
Ressalte-se que, nos termos da súmula no 2, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, em razão do quê não se analisarão
aqui as alegações do Recorrente de inconstitucionalidade de lei válida e vigente à época dos
fatos, o que afasta o enfrentamento, inclusive, do alegado caráter confiscatório da multa,
restringindo-se, portanto, a presente análise à alegada ilegalidade da penalidade controvertida
nos autos.
A Fiscalização fundamentou a exigência no art. 30, caput, e § 1o da Lei no
11.488/2007, combinado com o caput dos arts. 58-A, 58-T e 58-V da Lei no 10.833/2003 (com a
redação dada pela Lei no 11.827/2008), verbis:
Lei no 11.488/2007
(...)
Art. 30. A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados, poderá
ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do valor comercial da mercadoria
produzida, sem prejuízo da aplicação das demais sanções fiscais e penais cabíveis,
não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):
I - se, a partir do 10o (décimo) dia subseqüente ao prazo fixado para a entrada em
operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28 desta Lei não tiverem sido
instalados em virtude de impedimento criado pelo fabricante;

3 Art. 28. Os equipamentos contadores de produção de que trata o art. 27 desta Lei deverão ser instalados em todas
as linhas de produção existentes nos estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, em local correspondente ao
da aplicação do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 4o Os valores do ressarcimento de que trata o § 3o deste artigo serão estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e deverão ser proporcionais à capacidade produtiva do estabelecimento industrial fabricante de
cigarros, podendo ser deduzidos do valor correspondente ao ressarcimento de que trata o art. 3o do Decreto-Lei no
1.437, de 17 de dezembro de 1975.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

II - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que se refere o § 2o
do art. 27 desta Lei.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se impedimento
qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante tendente a impedir ou retardar a
instalação dos equipamentos ou, mesmo após a sua instalação, prejudicar o seu
normal funcionamento. (g.n.)
(...)
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 58-A.A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos
importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos
classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do
código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos
pertinentes da legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito) (Regulamento) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015)
(...)
Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58-A
desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca
comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pela Lei no 11.827, de 2008)
(Regulamento) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma, limites,
condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que trata o caput deste
artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001. (Incluído pela Lei no 11.827, de 2008)
§ 2o As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o § 3o do art. 28 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período. (Incluído pela
Lei no 11.827, de 2008) (Revogado pela Lei no 12.995, de 2014) (Vigência)
(...)
Art. 58-V. O disposto no art. 58-A desta Lei, em relação às posições 22.01 e 22.02 da
Tipi, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool,
repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo que
contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
(Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito). (Revogado pela Lei no
13.097, de 2015) (g.n.)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

O Recorrente, amparando-se na retroatividade benigna prevista no art. 106 do
CTN4, argumenta que, com a revogação do art. 58-T pela Lei no 13.097/2015, a penalidade dele
exigida deixou de ter previsão legal, devendo, portanto, ser cancelada.
Contudo, a revogação invocada pelo Recorrente não alcançou o art. 30 da Lei no
11.488/2007, acima transcrito, que é o dispositivo em que se fixou a multa aplicada nestes autos
(100% do valor comercial da mercadoria). Inobstante a revogação do art. 58-T pela Lei no
13.097/2015, em que se criou a obrigação de instalação do Sicobe e se determinou sua
regulamentação pela Receita Federal, as mesmas regras passaram a constar do art. 35 dessa
mesma lei, inexistindo, portanto, a possibilidade de aplicação da retroatividade benigna, pois que
o mesmo comando não perdeu eficácia após a edição da lei invocada pelo Recorrente, verbis:
Lei no 13.097/2015
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 14 ficam
obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que possibilitem, ainda,
a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se,
no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007 . (Vigência) Regulamento (Vigência)
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma,
limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que trata o
caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001 . (g.n.)
No que se refere à alegação do Recorrente de que, com a edição do Ato
Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 75/2016, a utilização do Sicobe deixou de ser obrigatória
para ele e que por isso não se podia exigir dele a multa aplicada, há que se ressaltar que os fatos
controvertidos nos pressentes autos ocorreram em 2013 e 2014, período em que o Recorrente se
encontrava obrigado à utilização do Sicobe, inexistindo autorização legal, ou mesmo infralegal,
autorizando a aplicação retroativa do referido ADE.
A retroatividade benigna do art. 106 do CTN se refere a lei superveniente que
deixa de tratar como infração ou como afronta a comando legal atos não definitivamente
julgados anteriormente penalizáveis, situação essa que não se coaduna com a ora sob análise,
pois a obrigatoriedade de instalação do Sicobe não se revestia de caráter penal, tratando-se de
simples medida de controle de produção.
Além disso, é inconcebível que um mero ato administrativo, no caso o ADE Cofis
no 75/2016, pudesse ter o condão de extinguir uma obrigação prevista em lei, obrigação essa
sujeita a multa no caso de sua inobservância.
A título de exemplo: considerando a legislação tributária que passou a estipular
que a entrega da declaração do imposto de renda a partir de então se restringiria à via eletrônica,
aplicando-se o entendimento do ora Recorrente, todas as penalidades não definitivamente

4 Art. 106 – A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

julgadas aplicadas aos declarantes omissos na entrega da referida declaração em papel deveriam
ser extintas? Obviamente que não; devendo ser essa a conclusão aplicável em relação à situação
ora sob análise, em que o controle de produção de refrigerantes da marca “Dolly” passou a ser
manual e não mais via Sicobe, em nada afetando as penalidades até então aplicadas em
decorrência da inobservância das obrigações acessórias correspondentes.
Destaque-se que o acórdão de embargos no 3402-005.281, referenciado pelo
Recorrente para se defender quanto à questão abordada nos três parágrafos anteriores, acórdão
esse que integrou o acórdão no 3402-003.033, este decorrente do recurso voluntário, veio a ser
objeto de reforma pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) por meio do acórdão no
9303-008.526, de 18/04/2019, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. MULTA. CABIMENTO.
A multa prevista no art. 30 da Lei no 11.488/2007, por ação ou omissão praticada pelo
fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do Sistema de Controle de
Produção de Bebidas, aplica-se no caso de omissão caracterizada pela falta de
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, responsável pela manutenção preventiva ou
corretiva.
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No 13.097/2015. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NÃO OCORRÊNCIA.
A revogação do art. 58-T da Lei 10.833/2003 pelo art. 169, II, “b”, da Lei no
13.097/2015 apenas alterou a gama de produtos sujeitos ao controle de produção por
meio de obrigação acessória idêntica, estabelecida pelo seu art. 35, cominando,
inclusive, a mesma penalidade prevista no art. 30 da Lei no 11.488/07, não havendo que
se falar, portanto, em nenhuma das hipóteses de retroatividade benigna previstas no art.
106 do CTN.
No voto condutor do acórdão no 9303-008.526, fez-se referência a outros acórdãos
da mesma CSRF (no 9303-007.548 e 9303-007.463), exarados em 18/10/2018 e 20/09/2018, em
que se decidiu na mesma direção, merecendo destaque os trechos a seguir reproduzidos:
Assim, a obrigação acessória permaneceu a mesma e as penalidades também, não
havendo, portanto, que se falar em retroatividade benigna.
E nem se diga que seria aplicável o inciso “b” do inciso I do art. 106 do CTN (“quando
deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão”) com “o fim
do SICOBE”, determinado pelo Atos Declaratórios Executivos Cofis no 75 e 94/2016.
(...)
As obrigações acessórias surgem, são extintas, substituídas por outras, nada de
incomum nisto (pelo contrário). Antes do SICOBE, mesmo, havia o SMV – Sistema
Medidor de Vazão. Não existe mais a DIPI-Bebidas, a DIPJ, o DACON, e assim por
diante.
Quais as razões destas mudanças ?? Principalmente, em função da evolução tecnológica
(hoje, por exemplo, temos as escriturações contábil e fiscal digitais), e por razões
operacionais: um controle mostra-se mais adequado, com melhor custo-benefício, etc.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

Isto significa que não se pode mais aplicar penalidades, por exemplo, pela falta ou
atraso na entrega dos DACON ?? Por óbvio que não. Enquanto ele existia, tinha que ser
entregue, no prazo, e, se não o foi, observado o prazo decadencial, perfeitamente cabível
a aplicação da penalidade pertinente, pois, a teor do art. 97, I, do CTN, somente norma
legal pode estabelece-la e, por conseguinte, revoga-la:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...)
V a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
(...)
E, com muito menos razão haveria porque se falar em revogação da exigência contida
em lei em razão da edição dos Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016.
De imediato, há que se sublinhar que nenhum ato declaratório editado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal pode ter por finalidade a derrogação de disposição legal
acerca de determinada matéria. Como a ninguém é dado desconhecer, tratamse de
normas de diferente hierarquia, do que resulta, por si só, inadmissível que se cogite que
os ADEs tenham revogado exigência determinada em Lei. Assim, não há como cogitar
a aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional em razão da edição dos ADEs
supracitados. Se a exigência está prevista em lei, somente a lei pode revoga-la.
Ademais, trata-se de atos executivos e não interpretativos. Têm por escopo ordenar a
forma e os critérios de execução da exigência especificada em lei e não interpretá-la. No
caso, determinaram que, a partir de 13 de dezembro de 2016, os estabelecimentos
industriais envazadores de bebidas estavam desobrigados da utilização do Sistema de
Controle da Produção de Bebidas – Sicobe. Ou seja, os Atos Declaratórios apenas
alteraram o sistema de controle de produção nesse segmento de mercado específico.
Ora, alterações de sistemas e critérios do controle exercido pela Secretaria da Receita
Federal sobre as operações de mercado são extremamente comuns e decorrem das mais
diversas razões e eventos. No caso concreto sabe-se que, a partir de determinado
momento, levantaram-se questionamentos acerca da conformidade do Sicobe às
necessidades da Secretaria para o controle das operações processadas nesse segmento de
mercado. Por conta disso, foi editada a Portaria no 638, de 10 de agosto de 2015.
(...)
A Comissão chegou à conclusão de que o Sicobe não atendia às necessidades de
controle desse segmento de mercado. Em decorrência disso, foram editados os Atos
Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016. O controle da produção dos
estabelecimentos industriais envazadores de bebidas voltou a ser feito por meio de
selagem.
Como se vê, não há qualquer razão para que se avente a possibilidade de que os Atos
Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016 tenham deixado de considerar o ato como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, atraindo, por conta disso, o disposto
na alínea “b” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Eles tiveram por
finalidade, exclusivamente, adequar o sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal às necessidades das partes envolvidas.
Eles apenas alteraram o modo de controle do setor de bebidas. Ora, isso é pra lá de
comum. É de se perguntar: se importação de determinada mercadoria passa a ser
dispensada de licenciamento de importação a partir de determinado momento é possível
dizer que isso se aplica retroativamente? Óbvio que não. Os controles são definidos para
o momento.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.589 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723625/2018-83

Verifica-se que os acórdãos da 3a Turma da CSRF adotaram o mesmo
entendimento ora esposado, inexistindo, portanto, possibilidade de retroação dos efeitos de um
ato administrativo superveniente para extinguir uma penalidade legalmente exigível.
III. Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital